Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCAS. BENS PENHORÁVEIS. INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. CABÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão que analisou a matéria apresentada e aplicou o entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera formulação de pedido de novas pesquisas de bens não obsta a suspensão da execução.
2. A existência de julgados em sentido contrário não se tratando de precedentes vinculantes, não obrigam a aplicação por parte do julgador, atraindo para o caso a livre apreciação de acordo com o convencimento motivado do magistrado.
3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.